Tribunal: TJSP
Processo: 1037077-83.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para reformar sentença. A embargante alega omissão na decisão, sustentando que não houve conduta negligente ou menosprezo pelo consumidor, pois ajuizou ação de rescisão contratual logo após quebra de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para reformar sentença. A embargante alega omissão na decisão, sustentando que não houve conduta negligente ou menosprezo pelo consumidor, pois ajuizou ação de rescisão contratual logo após quebra de exclusividade. Argumenta que não há responsabilidade civil contratual, pois o embargado não possui vínculo contratual com a distribuidora e que a indenização foi arbitrada apenas no acórdão embargado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à responsabilidade civil extracontratual e ao termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de Decidir
3. Assiste razão, em parte, à embargante, pois se trata de responsabilidade civil extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, conforme artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.
4. Correção monetária deve seguir a Súmula 362 do STJ, incidindo desde a data do arbitramento. Correção monetária e juros de mora são matéria de ordem pública, não configurando reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e Tese
5. Acolho parcialmente os embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1. Juros de mora em responsabilidade civil extracontratual incidem a partir do evento danoso. 2. Correção monetária do dano moral incide desde a data do arbitramento.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III; Código Civil, art. 398; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3o, art. 7o, parágrafo único, art. 25, §1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJSP, Apelação Cível 1053090-12.2014.8.26.0002, Rel. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, j. 04.08.2016.